Tribunal: TJES
Processo: 5006253-51.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-19

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006253-51.2022.8.08.0000

REQTE: MAX ROQUE DE SOUZA LIMA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DE PENA. CRIME
TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II C/C ART. 71 DO CP
.
ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE

QUANDO DA APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
INCOERÊNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA PENA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito aos casos patentes, nítidos de flagrante equívoco da sentença.

2. O aumento usado pelo Juízo de Piso não merece reparo, em razão de que agiu de acordo com sua discricionariedade, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em completa simetria com o contexto criminoso evidenciado nos autos, sendo adequada a reprimenda fixada em concreto.

3. A condenação imposta não merece qualquer reparo, pois encontra supedâneo probatório nos autos e fulcro na legislação aplicável à espécie.

4. Quanto a continuidade delitiva prevista no art. 71, parágrafo único, do CP, trata-se de ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente. Para que seja reconhecida, devem estar presentes os requisitos objetivos, quais sejam, mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi e o requisito subjetivo relativo à unidade de desígnios, de maneira que os delitos subsequentes sejam apenas um desdobramento do primeiro, o que, como visto, também não se ajusta à presente lide, dada a autonomia dos desígnios.

5. Pedido revisional improcedente.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
julgar improcedente o pedido revisional.

Vitória/ES, ___ de _____________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006253-51.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAX ROQUE DE SOUZA LIMA registrado(a) civilmente como MAX ROQUE DE SOUZA LIMA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006253-51.2022.8.08.0000

REQTE: MAX ROQUE DE SOUZA LIMA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal
interposta
por
MAX ROQUE DE SOUZA LIMA
,

em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, e art. 53, I, a, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça,

em face
da sentença
condenatória
,
transitada em julgado,
proferida n
o processo
nº
012.08.008474-7 tramitado na 2ª Vara Criminal de Cariacica
,
que o condenou como incurso
nas penas
nos

artigo
s
157, parágrafo 2º, incisos I e II combinado com art. 71
, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Pretende o requerente a reanálise da dosimetria
da pena
,
com a diminuição especial da pena do Revisionando, eis que
no seu entender
o

juiz sentenciante
na primeira fase

da dosimetria da pena, deixou de fundamentar
adequadamente, sopesou em desfavor do acusado diversas circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do Código Penal.

Nessa senda, no seu entender,
restaram contrariados os artigos 59 do Código Penal, 381, inciso III, do Código de Processo Penal e o 93, inciso IX da Constituição Federal.

Requer, o provimento do recurso a fim de que
corrija o
error in iudicando
procedendo a devida cassação da sentença atacada, para que seja reconhecida a ausência de fundamentação na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, devendo, pois, ocorrer a reformulação da pena imposta, afastando-se as circunstâncias judiciais sem fundamentos por serem notadamente nulas e inexistentes, não podendo, desta forma, serem consideradas como desfavoráveis ao requerente.

Parecer da Procuradoria Criminal Id 3082381, opinando pela admissibilidade da presente revisão criminal e, no mérito pela improcedência do pedido revisional.

É o Relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006253-51.2022.8.08.0000

REQTE: MAX ROQUE DE SOUZA LIMA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
MAX ROQUE DE SOUZA LIMA
,

em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, e art. 53, I, a, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça,

em face
da sentença
condenatória
,
transitada em julgado,
proferida n
o processo
nº
012.08.008474-7 tramitado na 2ª Vara Criminal de Cariacica
,
que o condenou como incurso
nas penas
nos

artigo
s
157, parágrafo 2º, incisos I e II combinado com art. 71
, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Pretende o requerente a reanálise da dosimetria
da pena
,
com a diminuição especial da pena do Revisionando, eis que
no seu entender
o

juiz sentenciante
na primeira fase

da dosimetria da pena, deixou de fundamentar
adequadamente, sopesou em desfavor do acusado diversas circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do Código Penal.

Nessa senda, no seu entender,
restaram contrariados os artigos 59 do Código Penal, 381, inciso III, do Código de Processo Penal e o 93, inciso IX da Constituição Federal.

Requer, o provimento do recurso a fim de que
corrija o
error in iudicando
procedendo a devida cassação da sentença atacada, para que seja reconhecida a ausência de fundamentação na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, devendo, pois, ocorrer a reformulação da pena imposta, afastando-se as circunstâncias judiciais sem fundamentos por serem notadamente nulas e inexistentes, não podendo, desta forma, serem consideradas como desfavoráveis ao requerente.

Parecer da Procuradoria Criminal Id 3082381, opinando pela admissibilidade da presente revisão criminal e, no mérito pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Objetiva-se,
in casu
,
a desconstituição da decisão proferida nos autos da ação penal de nº 0008474-47.2008.8.0012 (012080084747), que tramitou no Juízo da Segunda Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, parágrafo 2º, incisos I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, a uma pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão no regime inicial fechado
.

Sustenta o requerente, em síntese, que não foi exposto fundamento idôneo acerca das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, quais sejam: culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima, bem como contrariando o artigo 381, inc. III do Código de Processo Penal e o artigo 93, inc. IX da Constituição Federal.

De plano, verifica-se que
o trânsito em julgado da condenação ora fustigada pode ser aferido através do
I
d. 2924726, e, a inicial está subscrita por advogado, conforme procuração id. 292481, cumprindo à exigência do artigo 623 do Código de Processo Penal.

Importa ressaltar, que
o requerente não interpôs Recurso de Apelação contra a sentença penal condenatória, sendo certo que, após mais de 13 (treze) anos, pretende o mesmo a desconstituição do trânsito em julgado e a reforma da decisão penal condenatória, sob alegação de inidoneidade quando da aplicação das circunstâncias judiciais.

P
eço vênia para transcrever parte do parecer do douto Procurador de Justiça, o qual comungo, no sentido de que “
É de conhecimento que ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos.

Quanto a tese defensiva
apresentada pela defesa que tenta justificar a desconsideração do trânsito em julgado, em razão de que a pena fixada pelo magistrado de piso foi contrária a texto expresso de lei,
importa ressaltar que a

autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas considerando os depoimentos colhidos tanto na fase policial como em juízo, e, ainda, por meio do Auto de Apreensão e Entrega, conforme podem ser apurados através dos documentos colacionados no sistema PJe.

Aliás, é sabido que em delitos de natureza patrimonial a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista que tais delitos são cometidos na clandestinidade, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.

A reforma da decisão, baseia-se na pena aplicada de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias, por ter o requerente em companhia de seu comparsa, munidos de arma de fogo, ocasião em que roubaram uma motocicleta Honda CG 125, Titan, no bairro Vasco da Gama e, em seguida, efetuaram um roubo no posto de gasolina “Maracanã”, no Bairro Maracanã, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, roubaram o relógio da marca Cássio, modelo G-Shock, do frentista, e, ainda, a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais).

Nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisão criminal será admitida "quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos".

Pois bem.

Diante desses fatos, o juiz sentenciante ao aplicar a pena-base ao requerente considerou desfavoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixando a
pena-base em 06 (seis) anos, pelo crime de roubo qualificado
.

Cabe trazer a colação trecho da sentença penal condenatória prolatada pelo juiz de piso quanto a dosimetria da pena aplicada ao delito de tentativa de roubo qualificado a fim de analisar como a pena foi aplicada pelo i. magistrado:

(...) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos esta a constar,
JULGO PROCEDENTE
, a pretensão punitiva estatal, para
CONDENAR
os denunciados
MAX ROQUE DE SOUZA LIMA
, vulgo “Cangaceiro” e
MARCELO DALMASCHIO RIBEIRO
, vulgo “Chocolate”, como incursos nas sanções dos artigos 157, parágrafo 2º, incisos I e II combinando com o art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

Para o Acusado Max Roque:

Considerando a culpabilidade do agente, extremamente evidenciada, merecendo o Acusado reprovação social à sua conduta; antecedentes altamente maculados, personalidade totalmente voltada para o crime; conduta social distorcida, motivos inerentes à espécie, ou seja, lucro fácil; circunstâncias desfavoráveis; consequências do crime relevantes, ante dano ao patrimônio; os comportamentos das vítimas não contribuíram para a prática dos eventos delituosos e a situação financeira do réu, em princípio precária, fixo-lhe a PENA-BASE em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa a razão do 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento. (...)
grifei

É sabido que a dosimetria da pena é questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, sendo certo que poderá ser passível de revisão em ação revisional apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciado flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático probatório e dentro das hipóteses legais.

A sentença penal condenatória merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demandam uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o
modus operandi
do delito, como no caso em exame.

O MM. Juiz
a quo
, dentre as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, considerou a culpabilidade como vetorial negativa, sob o fundamento de que a mesma seria extremamente evidenciada, merecendo o Acusado reprovação social à sua conduta. Trata-se de justificativa genérica, que não leva em consideração o caso concreto.

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

No caso em comento, percebo que o édito condenatório se limitou a dizer que a culpabilidade foi extremamente evidenciada, sendo elevado o grau de reprovação da conduta, sem, contudo, valorar qualquer motivação concreta que extrapolasse a elementar do tipo penal em estudo.

No mesmo sentido, ocorreu quanto as avaliações dos antecedentes, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima, que, sendo consideradas desfavoráveis pelo magistrado, as mesmas foram justificadas de forma abstrata.

Entendo que mesmo diante de uma fundamentação inidônea, por ausência de fundamentação concreta quanto das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, merece ser mantida a pena base fixada em 06 (seis) anos, pela prática do roubo duplamente qualificado, pois foi suficiente a prática do delito praticado pelo requerente.

Ora, o
modus operandi
empregado na conduta delitiva é revelador da periculosidade do requerente e evidencia a maior gravidade concreta da conduta a permitir pena acima do mínimo legal, considerando ainda, que o requerente não é iniciante na prática criminosa.

Nessa linha de defesa, verifica-se que a sanção abstratamente cominada ao crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão. O intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 06 (seis) anos. No caso, a elevação da pena em 02 (dois) anos acima do mínimo legal não se mostra desproporcional.

O aumento usado pelo Juízo de Piso não merece reparo, em razão de que agiu de acordo com sua discricionariedade, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em completa simetria com o contexto criminoso evidenciado nos autos, sendo adequada a reprimenda fixada em concreto.

Ademais, vale ressaltar que quando da interposição do recurso de Apelação por parte do comparsa do requerente de nome MARCELO DALMASCHIO RIBEIRO, vulgo “Chocolate”, este teve a mesma pena-base, ou seja, a mesma fundamentação acerca da dosimetria da pena do requerente.

Nessa senda, peço vênia, para colacionar o que foi decidido por esse E. Tribunal de Justiça, acerca da dosimetria da pena do comparsa do requerente. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II, CP) MÉRITO: a) absolvição - impossibilidade - afastamento da qualificadora relativa a emprego de arma de fogo - não apreensão - inexistência de pericia - possibilidade - prova testemunhal que supre a prova pericial - manutenção das qualificadoras de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - dosimetria - manutenção - harmonia com a legislação vigente, bem com a jurisprudência pátria - duas majorantes - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EXTREMAMENTE DESFAVORÁVEIS PARA AMBOS OS RÉUS - manutenção - apelo improvido. 1)
In casu
, a prova testemunhal colhida torna inconteste a autoria do crime, eis que o próprio comparsa do apelante o aponta como co-réu dos delitos de roubo em continuidade delitiva e todas as testemunhas reconheceram o apelante como um dos autores da prática da conduta delituosa. O magistrado na r. Sentença condenatória, minuciosamente, detalha cada depoimento, espancando a pretensão defensiva da absolvição, tornando isolada a versão do apelante. Acerca da utilização da arma de fogo, ainda que não apreendida é causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal. Já é matéria pacificada na doutrina e na Jurisprudência de que a não apreensão da arma quando suprida por outros meios de prova,
in casu
, testemunhal, mostra-se apta a caracterizar o aumento da pena. No presente caso os depoimentos das testemunhas (vítimas) e do próprio co-réu perante a polícia e em juízo, deixa claro que para a prática da conduta delituosa foi empregado o uso de arma de fogo, intimidando as vítimas. Ademais, restou efetivamente demonstrado nos autos que a não apreensão da arma se deu pelo fato de que o apelante conseguiu fugir da ação policial.
A pena foi devidamente individualizada nos termos do artigo 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer nulidade a ser sanada. Em geral, a presença de duas qualificadoras, como no caso dos autos, quais sejam: concurso de agentes e emprego de arma (incisos I e II do § 2º do artigo 157 do Código Penal), permitem que o magistrado majore a pena. Ademais, houve o aumento

de pena em razão da continuidade delitiva. Fixação da pena em perfeita sintonia com a legislação vigente e circunstâncias dos autos. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação, 012080084747, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/07/2009, Data da Publicação no Diário: 15/07/2009)

Neste bordo, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos, eis que não é a via adequada para o reexame do poder de convicção do magistrado, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado.

Ad hunc
modo, após percuciente análise do processado sub examine, verifica-se que a condenação imposta não merece qualquer reparo, pois encontra supedâneo probatório nos autos e fulcro na legislação aplicável à espécie.

Ante o exposto,
julgo improcedente o pedido
revisional
.

É como voto.

VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Peço vista
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006253-51.2022.8.08.0000

REQTE: MAX ROQUE DE SOUZA LIMA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DE PENA. CRIME
TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II C/C ART. 71 DO CP
.
ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE

QUANDO DA APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
INCOERÊNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA PENA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito aos casos patentes, nítidos de flagrante equívoco da sentença.

2. O aumento usado pelo Juízo de Piso não merece reparo, em razão de que agiu de acordo com sua discricionariedade, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em completa simetria com o contexto criminoso evidenciado nos autos, sendo adequada a reprimenda fixada em concreto.

3. A condenação imposta não merece qualquer reparo, pois encontra supedâneo probatório nos autos e fulcro na legislação aplicável à espécie.

4. Quanto a continuidade delitiva prevista no art. 71, parágrafo único, do CP, trata-se de ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente. Para que seja reconhecida, devem estar presentes os requisitos objetivos, quais sejam, mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi e o requisito subjetivo relativo à unidade de desígnios, de maneira que os delitos subsequentes sejam apenas um desdobramento do primeiro, o que, como visto, também não se ajusta à presente lide, dada a autonomia dos desígnios.

5. Pedido revisional improcedente.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
julgar improcedente o pedido revisional.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.